Tribunal: TJDFT
Processo: 0701119-88.2021.8.07.0020
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS NA FORMA TENTADA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INEQUÍVOCA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL OU EXPOR A VIDA A PERIGO. IMPOSSIBILIDADE. CRIME DE PORTE DE ARMA DE FOGO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. INCABÍVEL. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do artigo 413, do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia requer apenas a comprovação sobre a materialidade do fato e indícios suficientes da autoria, nos crimes dolosos contra a vida, tentados ou consumados. Trata-se de decisão interlocutória meramente declaratória, na qual o julgador, em juízo de prelibação, sem adentrar no mérito, entende ser admissível a imputação feita na denúncia e a encaminha para julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida por mandamento constitucional. 1.1 Para a configuração da legítima defesa exige-se o preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 25, do Código Penal, quais sejam, o uso moderado dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, situações que não foram demonstradas, de plano, pelo recorrente.
2. Existindo eventual dúvida sobre a ocorrência de legítima defesa, ou seja, de uma possível agressão injusta, deve a matéria ser apreciada pelo Conselho de Sentença, até, em nome do princípio do in dubio pro societate que vigora nesta fase processual.
3. Somente é possível a absolvição sumária quando estiver demonstrada de forma clara e inconteste, indene de dúvidas, a excludente aventada, não sendo este o caso dos autos.
4. Ademais disto, incursões mais aprofundadas no conjunto probatório devem ser feitas pelo juízo natural da causa, sob pena de usurpação de competência, motivo pelo qual incabível a desclassificação do crime de tentativa de homicídio para crime diverso da competência do Tribunal do Júri (lesões corporais ou expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente), diante da ausência de demonstração de forma inquestionável nos autos.
5. No procedimento dos crimes afetos ao Tribunal do Júri, a exclusão das circunstâncias qualificadoras somente se mostra viável quando manifestamente improcedentes ou absolutamente divorciadas do contexto fático-probatório constante dos autos, o que não é a hipótese, devendo a referida circunstância legal ser apresentada e apreciada pelo Conselho de Sentença, que a admitirá ou não.
6. Recurso conhecido e desprovido.